Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740436-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA DOS REIS FILHA, CRISTINA DE GUIMARAES SCANDER SANT ANNA, MARIA ADELAIDE MARTINS LACERDA, DAYSE VIEIRA MAIA DE MIRANDA, MONICA VIEIRA MAIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25355820) interposta por MARIA CRISTINA DOS REIS FILHA, DAYSE VIEIRA MAIA DE MIRANDA, MARIA ADELAIDE MARTINS LACERDA, MÔNICA VIEIRA MAIA, CRISTINA DE GUIMARÃES SCANDER SANT’ANNA, JORGE LIMA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL SA , ante a Sentença (ID 25355815) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais (Recomposição da Conta PASEP), proposta contra o Banco do Brasil, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos: Maria Cristina dos Reis Filha, Cristina de Guimaraes Scander Sant anna, Maria Adelaide Martins Lacerda, Dayse Vieira Maia de Miranda e Monica Vieira Maia ajuizaram a presente Ação em face de Banco do Brasil, partes qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial para elucidação de alguns pontos, bem como indeferida a gratuidade, determinando-se aos autores que recolhessem as custas, mas estes se mantiveram inertes. Destaco que o agravo interposto contra a mencionada decisão foi recebido sem efeito suspensivo (id 85727057, fls. 277/280). Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único c/c 330, iv e 485, i, todos do cpc. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Nas razões de Apelação, a parte Autora repisa o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça outrora indeferido pelo Juízo a quo. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo requerente é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido, principalmente quando há nos autos elementos que, a priori, demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. No caso em questão, os contracheques anexados aos autos (IDs 25354083, pg. 11; 25354084, pg. 4; 25354085, pg. 5; 25354086, pg. 5; 25354087, pg. 3), a priori, afastam a presunção de hipossuficiência. Desta forma, intime-se as Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2023 15:53:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador